Tribunal: TJPA
Processo: 0004024-07.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004024-07.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE PANTOJA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 3º, DO CPB. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A INEXISTÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. SENTENÇA A QUO ANULADA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser anulada a sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando se constata que a decisão dos jurados foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado nos mesmos, através do conjunto probatório, qual seja, os depoimentos das testemunhas aliados ao laudo pericial, que o réu não agiu sob o pálio da legítima defesa.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que, com apoio na decisão dos jurados, condenou JOSÉ PANTOJA GONCALVES à pena de 1 (um) ano, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §3º, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID 8886634, que no dia 17.02.2019, no endereço acima mencionado, o acusado JOSÉ PANTOJA GONÇALVES assassinou a vítima FÁBIO GONÇALVES PINTO mediante golpes com o uso de uma faca.

Consta dos autos, que pouco antes do fato, o denunciado estava em seu domicílio ingerindo bebida alcóolica, quando apareceu a vítima, embriagado, e ambos iniciaram uma discussão, visto que os envolvidos já possuíam um histórico de desavenças.

Nesse ínterim, o denunciado se apossou de uma faca e começou a perseguir a vítima que, em razão do alto teor alcoólico ingerido anteriormente, não conseguiu empreender perfeita fuga, vindo a cair no chão, momento em que o acusou subiu em cima da vítima e lhe desferiu vários golpes de faca.

Logo após, o acusado se evadiu do local, desfez-se da arma utilizada no crime, e se afugentou na residência de sua filha, tendo confessado para a mesma a sua prática delitiva.

Importante ressaltar que, de acordo com o testemunho do irmão da vítima, Manoel Gonçalves Pinto, situações como a relatada eram de recorrente acontecimento, e que inúmeras vezes o denunciado afirmava que iria matar a vítima, e, inclusive, já havia violentado a mesma em outros momentos.

Ademais, o indiciado, durante seu interrogatório, informou que a motivação do crime seria em razão da vítima, quando embriagada, "tirava graça" com o acusado.

Em razões recursais, ao ID 8886903, o RMP de 1º grau, manifesta-se pela procedência do presente apelo, requerendo-se a cassação do veredito, que desclassificou a conduta dolosa para conduta culposa no homicídio, tendo por fundamento o art. 593, III, “d” do CPP, reconhecendo-se a manifesta decisão contrária à prova dos autos, determinando-se que o apelado seja levado novamente a julgamento pela 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Em contrarrazões, ao ID 8886906, pugna a defesa pelo acolhimento da preliminar ao norte suscitada, para o fim de NÃO CONHECER do recurso; ou se dele conhecer, NEGUE PROVIMENTO, confirmando a sábia decisão dos jurados, que, soberana e lidimamente, ABSOLVERAM o APELADO no quesito genérico da absolvição.

Por fim, reitera o expresso pronunciamento acerca da interpretação e aplicabilidade, ou não, ao caso em tela do art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, e arts. 483, III, § 2º, e 593, III, d, do CPP.

Nesta Instância Superior, o 16° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do recurso de Apelação, e no mérito, pelo PROVIMENTO, para que José Pantoja Goncalves seja submetido a novo julgamento popular, nos termos do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Antes de se adentrar o mérito recursal, necessária uma breve análise da preliminar lançada pelo apelado, em sede de contrarrazões.

PRELIMINAR

1. Não Conhecimento do Recurso

Em contrarrazões, pugna o apelado pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de descabimento do apelo em razão da não recepção da alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP, pela Constituição Federal de 1988.

Este argumento é descabido, de vez que, embora a Carta Magna disponha sobre o princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri, em seu art. 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, o CPP autoriza seja ele declarado nulo quando manifestamente contrário à prova dos autos, ex vi do art. 593, inciso III, alínea “d”, daquele Estatuto. Tal relativização do preceito constitucional é amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência pátrias, devendo-se, apenas, atentar para o fato de que ela somente ocorre em casos excepcionais, quando a decisão dos jurados mostrar-se flagrantemente incompatível com o arcabouço probatório constante do processo, não fazendo o CPP, em momento algum, distinção entre as partes, de sorte que este recurso, ao contrário do que afirma o ilustre Defensor Público, não pode ser tido como exclusividade da defesa.

Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A DECISÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", DO CPP). SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, na hipótese de insurgência prevista no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo (AgRg no AREsp 1182826/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019).

2. Nessa linha de intelecção, destaca-se que o juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas, assim como ocorreu na hipótese dos autos.

3. Assim, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão de restabelecimento do veredicto absolutório, fundando na alegação de que a decisão dos jurados, que acolheu a tese de legítima defesa em favor do paciente EXPEDITO e de negativa de autoria em relação a ANTONIO CARLOS e FRANCISCO FABIANO, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada na via eleita. Precedentes.

4. Ademais, ressalta-se que, ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 740.085/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ARGUMENTO DEFENSIVO NÃO TRATADO NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PELO FUNDAMENTO DE QUE A DECISÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em relação ao pleito de suspensão do processamento do feito em face à repercussão geral reconhecida, observa-se que tal matéria não foi tratada na decisão impugnada, eis que não trazida no arrazoado do habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental.

2. Na presente hipótese, os jurados, respondendo aos quesitos formulados na sessão, confirmaram a materialidade e autoria do crime. Responderam afirmativamente para o quesito sobre se a paciente havia iniciado a execução do delito de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Mas, apesar das respostas anteriores, disseram sim a sua absolvição. O TJ/RJ entendeu que essa decisão estaria contrária à prova dos autos e anulou a sentença e determinou a realização de novo julgamento, com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

3. a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos, vencidos este Relator e os Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Antonio Saldanha Palheiro.

4. In casu, tendo o Tribunal de origem constatado que o veredicto absolutório contrariou as provas dos autos, entender de forma contrária, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório para a alteração do acórdão impugnado, providência essa que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 726.588/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022.

Rejeito a preliminar suscitada.

Por conseguinte, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

1. Da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo merecem prosperar, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em contrariedade aos elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

Após a leitura do bojo processual, depreende-se que o MM. Juízo a quo pronunciou o ora Apelado pelo crime do art. 121, § 2º, I, do CPB (ID 8886659).

O Conselho de Sentença, entretanto, acatou a tese de desclassificação para o crime homicídio culposo, artigo 121, §3.º, do Código Penal pois haveria praticado excesso em legítima defesa, afastando-se a competência do Tribunal do Júri, competindo ao Juiz de Direito julgar a infração remanescente, conforme o artigo 492, § 1º, do CPP. Decisão esta da qual recorre o dominus litis, taxando-a de manifestamente contrária às provas dos autos, já que o conjunto fático-probatório, em nenhum momento, autoriza a desclassificação acolhida pelo Conselho de Sentença, eis que as testemunha ouvidas em plenário tem depoimentos harmônicos em relatar o animus necandi do réu. Afirma o RMP, ainda, o não atendimento aos requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa.

De fato, a tese acolhida pelos ilustres jurados não encontra compatibilidade com tudo o que foi colhido no decorrer da instrução criminal.

Em sede de contrarrazões (ID 8886906), a defesa não consegue colacionar qualquer argumento da sessão do Júri que leve a crer que tenha ocorrido a legítima defesa, afirmando até que o Conselho de Sentença absolveu o Apelado, quando na verdade DESCLASSIFICOU para o delito de homicídio culposo.

Transcrevo os argumentos da defesa em sede de contrarrazões, que seriam o que se consegue extrair de tese de defensiva, vejamos:

“(...) 3.2. DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS

É óbvio que há nos autos duas versões: a da acusação e a da defesa. Então, considerando o que se deve entender por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, cumpre revelar os fatos e as provas que respaldam a versão da defesa.

Ressalte-se que as versões devem ser aquilatadas sob o enfoque da rainha das provas, que é a lógica humana.

3.2.1. A VERSÃO DA ACUSAÇÃO E SUA FRAGILIDADE DIANTE DAS PROVAS

A versão acusatória é de que o Apelado desfechou facadas na vítima, sem que tenha havido causa excludente.

Essa versão da acusação foi ancorada tão somente em depoimentos prestados na fase policial.

3.2.2. A VERSÃO DA DEFESA

A versão da defesa é de que o apelado, agindo da forma que agiu, obrou em legítima defesa própria.

Assustado com o ocorrido, o Apelado correu para sua residência, a qual ficava muito próxima do local do fato, onde acabou sendo preso. Vale dizer, já nesse momento embionário (sic) alegou ter se defendido, conforme se verifica de seu depoimento prestado na delegacia e segundo o próprio policial que efetuou sua

prisão o Apelado já dizia ter agido sob o manto da excludente de ilicitude retromencionada.

Como ficou claro nos autos e para os jurados, o cenário do crime foi a frente da casa da vítima, que por sua vez ficava muito perto da casa do Apelado, o que certamente foi determinante para se suceder o mal entendido.

3.3. A TESE DA NEGATIVA DE AUTORIA E A OPÇÃO DOS JURADOS

A bem da verdade, Excelências, o cenário probatório dos autos é frágil tanto para condenar quanto para absolver. Isso porque as poucas pessoas ouvidas durante e instrução criminal e na sessão plenária ou mentiram, ou omitiram, ou aumentaram os fatos.

A defesa técnica explicou aos jurados que, a teor do art. 386, VII, do CPP, a condenação exige provas robustas, concretas, capazes de gerar a certeza no espírito do julgador. E, no caso dos autos, essas provas inexistem.

Nesse cenário de fatos controvertidos e fragilidade probatória, a defesa técnica propôs uma tese que, pelos elementos de convicção contido no caderno processual, pareceu mais razoável, mais justa e menos injusta.

Resumindo: a decisão guerreada, na linha do entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a questão, merece ser mantida. Caso contrário, estar-se-á violando o disposto nos art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal e, de certo modo, art. 593, III, d, do CPP. (...)”

Ocorre que os depoimentos das testemunhas de acusação, são claro em trazer indícios que o Réu e a vítima, que se tratavam de tio e sobrinho respectivamente, tinham um severo desentendimento familiar que se arrastava por anos, fazendo com que houvesse motivos para que houvesse o animus necandi, devendo ser o acusado submetido a novo julgamento.

Como muito bem destacado, pelo Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva (ID 9742407), que com maestria extraiu a essência dos motivos de terem sido o julgamento contrário às provas dos autos.

A materialidade do crime resta provada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 8886819), Relatório de Levantamento de Local de Crime e Diligências Preliminares (ID 8886821). Soma-se ainda, Laudo de Exame de Necropsia Médico Legal - Laudo n.: 2019.01.001499-TAN (ID 8886658), que destaco o seguinte excerto:

“(...) Lesões Externas - uma lesão incisa, diagonal, abrangendo da região frontal direita até a temporal direita, medindo 7cm de extensão por 0,8cm de abertura, apresentando calda de escoriação na região temporal direita. Uma lesão incisa na região mentoniana direita, diagonal, medindo 6cm de extensão por 1,2cm de abertura, apresentando calda de escoriação inferiormente. Escoriações com arrasto presentes na região zigomática e frontal esquerdas, sendo a maior medindo 3cm por 0,9cm nos seus maiores eixos e localizada na região frontal esquerda. Uma lesão pérfuro incisa na região torácica esquerda, diagonal, medindo 3cm de extensão por 1,5cm de abertura. (...)

Alcoolemia: Cromatografia Gasosa. Foi detectado 46,63 decigramas de Álcool Etílico por litro de sangue, (...) Positivo para Benzoilecgonina, produto de bioiransibnnação da Cocaína no material recebido (...)

5 - CONCLUSÃO: periciado foi vítima de um esfaqueamento fatal por ação pérfuro cortante na região torácica esquerda, resultando em lesão pérfuro incisa no coração, evoluindo a óbito por choque hipovolêmico decorrente da mesma.”

De outra banda, quanto a autoria restou devidamente demonstrada nos depoimentos de testemunhas.

Em plenário, o perito criminal JOÃO ELIAS NOGUEIRA DA SILVA declarou que efetuou a perícia de local de crime com cadáver; que uma pessoa que dizia ser sobrinho da vítima chamou o depoente, dizendo que sabia o que tinha ocorrido; que o Delegado encontrou o agressor com roupas sujas de sangue, o qual indicou o local onde havia jogado a faca utilizada no crime; que a faca foi encontrada, e estava apenas com a lâmina, sem o cabo; que após perícia, o sangue encontrado nas roupas deu positivo para o que estava na lâmina da faca; que não foi o depoente que efetuou a perícia toxicológica.

O investigador de Polícia Civil LIVIO BRUNO COLARES declarou em plenário que foram acionados acerca de um homicídio na Pratinha; que em lá chegando, encontraram a vítima morta a facadas; que apenas uma das pessoas que ali estavam teve a iniciativa de contar o que havia ocorrido; que essa pessoa contou que o réu e a vítima estavam bebendo, se desentenderam e o réu acabou puxando uma faca e matando a vítima, o qual teria fugido e provavelmente estava na casa da filha; que se deslocaram até essa casa, e encontraram o réu dormindo, o qual não reagiu e disse “que realmente tinha acontecido”; que essa pessoa informou que o réu e a vítima sempre tinham desavenças, e salvo engano, moravam na mesma casa ou vila; que encontraram as vestes do acusado na casa com sangue, além de um boné; que um morador próximo ao local dos fatos tinha câmera de vigilância e mostrou as imagens, onde apareceu o réu correndo atrás da vítima, perseguindo a mesma, tendo aparecido também as vestes do acusado, e um boné; que só viu o trecho da gravação em que o réu perseguia a vítima; que o réu indicou onde havia jogado a faca, a qual foi apreendida; que ninguém relatou que a vítima estava armada; que na ocasião, o réu não estava ferido.

O Delegado de Polícia DAVI CORDEIRO MESQUITA ROCHA, em plenário, relatou que ao ser interrogado na fase investigativa, o réu disse que havia ocorrido uma desavença com a vítima nesse dia, e pegou uma faca e saiu correndo atrás da vítima, a qual pegou uma pedra; que foi apurado que réu e vítima tinham ingerido bebida alcoólica, e que já havia um histórico de desavenças e discussões entre os dois, por questões familiares; que o réu também declarou que no dia dos fatos, a vítima “teria tirado chaveco”, uma brincadeira com ele; que percebeu que não havia sido a primeira vez, pois o irmão da vítima falou que não se meteu nessa discussão que culminou na morte da vítima porque, em outra ocasião, teria levado um corte; que diante disso, deduziu que não havia sido a primeira vez que ocorreu conflito envolvendo arma branca; que não sabe o motivo específico do homicídio; que viu as imagens da câmera de vigilância, onde aparece “uma correria”, mas depois tentaram extrair tais imagens, porém o morador já não se encontrava na residência e a polícia civil não conseguiu essas imagens; que era nítido que o réu havia ingerido bebida alcoólica, mas as ideias estavam concisas e claras; que não conhecia o réu; que o réu foi encontrado dormindo na casa da filha, e na ocasião, o mesmo disse que havia esfaqueado o sobrinho, mas não sabia se tinha matado; que o réu falou que a vítima estava com uma pedra e iria arremessar no mesmo, no momento em que ele estava correndo atrás dela com uma faca; que o réu falou que seria cerca de 2 a 3 golpes de faca; que aparentemente o réu não estava ferido; que nas imagens apareciam duas pessoas correndo, “como se uma tivesse correndo em busca da outra”, mas pela qualidade das imagens não conseguiria dizer se eram réu e vítima; que não havia prendido a vítima anteriormente.

Neste momento dos depoimentos, causa estranheza não terem sido entregues à polícia as imagens que havia sobre o acusado correndo atrás da vítima, que pelos relatos informam que foram até o local que visualizaram o vídeo, no entanto, não conseguiram que fosse visto novamente, num cotidiano que é comum ter ao menos uma pessoa, com um celular que filme ou tire fotos.

O irmão da vítima, MANOEL GONÇALVES PINTO, em plenário, relatou que a vítima morava com o depoente; que o réu e a vítima tinham desavenças, por “ciúme de mãe”; que quando a mãe do depoente faleceu, ela “deu” o irmão do depoente para a sua avó, e como ele bebia, acordava de manhã e pedia café para a avó, “aí ele via e ele não gostava, então foi virando essa bola de neve, essa confusão, essas intrigas, um bebia e falava merda pro outro”; que quando a mãe do depoente faleceu, a vítima tinha 13 anos; que ficavam nessa desavença, falando “vou matar um, vou matar o outro; que o réu falava para a vítima “eu vou te matar um dia”; que réu e vítima só discutiam, não tinha agressão física porque o depoente “se metia no meio”; que a vítima bebia, “e não era pouco”, e o réu era “no mesmo ritmo”; que eles “não sabiam passar um do lado do outro sem falar nada, sem jogar xaveco”; que a vítima nunca investiu contra o acusado, porque “não tinha forças, e já estava debilitado pela cachaça”; que réu e vítima “se davam bem quando iam fumar maconha”; que a vítima já havia sido presa uma vez; que no dia do crime, o depoente foi chamado por um mototaxista, dizendo que o réu e a vítima estavam “se confrontando, um ameaçando o outro”; que foi até o local, e disse para a vítima “parar com isso”, a qual respondeu “não, não te preocupa que não vai dar em nada”; que réu e vítima tinham ingerido bebida alcoólica e discutiram; que a vítima estava sentado em frente à casa do depoente “sentado com uma buchudinha”, enquanto o réu estava na sua casa, vestiu uma camisa do Vasco, uma quadriculada, um boné, colocou uma faca na cintura, deu a volta pela vila e correu atrás da vítima; que “o meu irmão ficava correndo parece uma galinha pra não querer ser cortado o pescoço dele”; que quando o réu chegou próximo da vítima, puxou a faca da cintura; que a vítima corria pra um lado e para outro, “foi na hora que eu me meti”; que o depoente disse para a vítima “bora, vou te deixar onde tu tava bebendo”, e levou a mesma para a casa do colega onde estava bebendo anteriormente; que o depoente desapartou a perseguição do acusado contra a vítima, e aquele retornou para sua casa; que o depoente voltou para sua casa, tomou um banho, e após, o acusado “saiu lá pela rua de trás e pegou meu irmão na gravata, na traição e começou a desferir as facadas, aí a menina disse: olha, a gente não pôde fazer nada porque nós vimos a faca”; que soube pela boca da menina e dos rapazes que estavam bebendo com a vítima, que o réu havia ido até onde o ofendido estava, e lhe disse “eu vou te matar aqui agora”; que o réu passou pelo depoente com a faca suja de sangue e falou “vai pegar teu irmão, que eu acabei de furar ele ali”; que quando avistou a vítima, a mesma falou “tô morrendo”, e caiu no chão agonizando; que o acusado ameaçava constantemente a vítima, “sempre quando tava porre, ele descia da casa dele e ficava amolando uma faca, e falava “vou te matar (...) ainda vou tomar teu sangue”; que toda vez que o réu fazia confusão, ele se escondia na casa da filha; que a discussão começou às 23:00 horas e o réu ceifou a vida da vítima às 02:00 horas; que havia 3 lesões no corpo da vítima; que quando o réu bebia, ligava a televisão fora de hora e a esposa do mesmo ia embora para a casa da tia do depoente; que réu e vítima não estavam se falando, pois haviam discutido 3 dias antes; que em outra ocasião, o acusado já havia encostado a faca no peito da vítima, “só abriu uma brechinha, não foi um furo grande”; que após o fato, o depoente disse para o réu “passa aqui na rua de casa, mas não fica olhando pra cá”, o qual lhe respondeu “olha, vou só te avisar uma coisa, assim como eu fiz com um, eu faço com outro”; que antes do crime, o réu estava assistindo TV com volume alto, e a vítima estava sentada em frente á casa ingerindo “buchudinha”; que a vítima decidiu ir ao banheiro, e ao passar pela frente da casa do réu disse “essa televisão tá alta, incomodando a vizinhança”; que o réu escutou e disse “a casa é minha, eu faço o que eu bem entender”; que o depoente disse para a vítima “pô, tu já vai procurar confusão com o cara de novo? Vai pra frente de casa beber, para com isso”; que chamaram o depoente e avisaram que réu e vítima estavam discutindo; que em lá chegando, “tava um mandando o outro ir pra casa do ...”; que o depoente falou para o acusado “fica na tua, que o cara tá aqui na dele”, e mandou a vítima também ficar na dela; que já estava acontecendo ameaça de morte de ambos os lados; que duas semanas antes do crime, a vítima e o réu haviam brigado, porque a mesma havia chegado “porre em casa e ele tava lúcido, aí ele foi falar da filha dele, que ele tem uma filha falecida, “o bacana de cima quando bebe começa a chorar pela filha que já tá morta, e eu, quando vou falar, o cara fica reclamando, cara desse não tem nem sentimento pela filha, porque não vai nem no cemitério levar uma vela”; que o réu desceu e começou a discutir com a vítima; que foi por isso que eles se afastaram.

O policial civil ROGERIO DA SILVA BRITO declarou em plenário que o réu foi preso na casa da filha e não ofereceu resistência; que o réu falou que a vítima havia lhe provocado e já tinha desentendimento anterior com a mesma; que o réu mostrou onde a faca estava.

SAMANTHA DO SOCORRO GONÇALVES, filha do acusado, ouvida em juízo, relatou que “eles não se respeitavam, tio não respeitava sobrinho, sobrinho não respeitava tio, e isso ou ia acontecer com o falecido ou com meu pai, uma hora ou outra, tanto que a gente falava, pedia pra se respeitarem, mas não tinha respeito”; que acredita que o desentendimento se deve ao fato de a vítima “não ter mais mãe, aí ele começou a beber, bebia e ficava transtornado, não entendo muito porque eu não convivia lá”; que essa não foi a primeira briga, teve outra; que era uma vila, e só morava parente; que “um quer ser melhor que o outro, e como ninguém tem moral, aí um tio falava, o sobrinho respondia, e tinha as tretas deles”; que na primeira briga, o réu chegou na casa da depoente e esta lhe falou “o senhor já aprontou de novo, pai?”; que nessa primeira vez “agrediram, foram pau a pau”; que toda vez que brigavam, réu e vítima estavam bêbados; que “no dia que meu pai fez ele tava muito porre mesmo, que ele chegou em casa porre mesmo”; que “toda vez que ele aprontava, ele corria pra casa (...) ele chegou, bateu, eu disse “o senhor aqui de novo? Que foi que o senhor fez?”; que o réu respondeu “eu fiz uma besteira”; que estava escuro e a depoente não olhou nada; que a vítima disse ao réu para dormir e no dia seguinte, quando o mesmo já estivesse “bom”, iriam conversar “de novo”; que a depoente subiu e seu celular tocou, era sua mãe, que lhe falou “nem sabe o que foi que ele fez, acabou de matar o Fábio”; que a depoente ficou sem chão; que foi até o réu e viu que a camisa dele estava com um pouco de sangue; que a depoente perguntou ao réu o que ele havia feito, tendo o mesmo lhe respondido “eu briguei lá com o Fábio, mas eu não sei se eu furei ele, não sei, não sei”; que o réu disse para a depoente que ia tomar um banho, se deitar e amanhã iria se entregar; que os policiais chegaram e encontraram a roupa do réu; que o réu não reagiu; que a mãe da depoente disse que “eles tavam bebendo e já tinham discutido logo cedo, já tavam naquela pirração, aí meu pai parece que saiu e a vítima disse pra ele “dessa vez tu vai ver”, aí meu pai disse “cara, vai te embora, eu não tô fazendo nada”, aí meu pai foi pra lá também encheu a cara, aí parece que meu primo tava num bar, meu pai passou e ele mexeu com ele e saiu correndo, e meu pai correu atrás dele, nessa hora que ele correu atrás dele foi que parece que ele segurou ele por aqui, né, e furou ele”; que a depoente não sabe onde o réu pegou a faca; que “ele tem que pagar pelo que ele fez, mas ele é meu pai, é doído”; que o réu era um pouquinho mais forte que a vítima.

Outro fato que instiga a necessidade de um novo julgamento é justamente sobre a compleição física do Acusado para a vítima, o qual afirmam os depoimentos, que era ligeiramente mais robusto o acusado JOSÉ PANTOJA GONÇALVES com relação ao falecido FÁBIO GONÇALVES PINTO.

Importante ainda ressaltar, que o réu JOSÉ PANTOJA GONÇALVES assim declarou em sede policial (ID 8886819):

“AO SER PERGUNTADO SE A VÍTIMA, O SR. FÁBIO GONÇALVES PINTO, ERA SEU PARENTE? Respondeu que sim, que era seu sobrinho. PERGUNTADO ACERCA DA AUTORIA DO CRIME? Confessou a autoria do delito, afirmando que foi o próprio interrogado (JOSÉ PANTOJA GONÇALVES) que cometeu o crime supracitado. AO SER PERGUNTADO ACERCA QUAL INSTRUMENTO USOU PARA REALIZAR O CRIME? Respondeu que usou uma faca de cortar carne, de cabo verde, que retirou da sua própria casa. PERGUNTADO QUANTOS GOLPES DE FACA DESFERIU CONTRA A VÍTIMA? Respondeu que não tem certeza por conta da raiva que estava sentindo, mas acha que foram 02 (DOIS) ou 03 (TRÊS) golpes. QUAL FOI A MOTIVAÇÃO DO CRIME? Respondeu que os dois já possuíam um histórico de desavenças e discussão. Que estava deitado em sua residência, na Rua Profeta

Jeremias, n° 11 (altos), quando a vítima (seu sobrinho), visivelmente embriagado, foi até sua casa e começou a "tirar graça" e “tirar chaveco" com a cara do interrogado. Que a vítima disse que o interrogado "não prestava" e começaram a discutir. Que em seguida, pegou a faca na cozinha e correu atrás da vítima. PERGUNTADO QUAL. ERA O MOTIVO DAS BRIGAS E Respondeu que foi para a casa de sua filha. Que pediu para dormir lá e confessou que havia furado o Fábio, mas que não sabia se ele havia morrido. Em seguida, tomou um banho, trocou de roupa e se deitou na cama de sua neta e dormiu. Que acordou com policiais civis solicitando que se identificasse. Ato contínuo, foi preso em flagrante pelo crime de homicídio e conduzido à Divisão de Homicídios. PERGUNTADO SE LEVOU OS POLICIAIS CIVIS AO LOCAL ONDE HAVIA SE DESFEITO DA ARMA UTILIZADA NO CRIME? Respondeu que sim, que era próximo ao local onde desferiu as facadas. Que os policiais civis apreenderam a arma utilizada. PERGUNTADO COMO ESTAVA VESTIDO? Respondeu que estava vestido com duas blusas, quais sejam: UMA camisa do time de futebol VASCO DA GAMA, de cor preta e outra camisa de manga comprida e botão, por cima da camisa do Vasco. Que também estava usando chapéu branco e preto e que também estava usando uma bermuda jeans. PERGUNTADO SE JÁ FOI PRESO OU RESPONDE A PROCESSO JUDICIAL? Respondeu que não. PERGUNTADO SE É USUÁRIO DE DROGAS? Respondeu que não. Que apenas ingere bebida alcoólica. PERGUNTADO SE SABE DIZER SE A VÍTIMA HAVIA SIDO PRESA OU RESPONDIA A PROCESSO CRIMINAL? Respondeu que sim, que estava envolvido em uma morte de um rapaz em Cotijuba e que havia passado 01 (um) ano e alguns meses na cadeia. PERGUNTADO SE SABE DIZER SE A VITIMA ERA USUÁRIO DE DROGAS? Respondeu que sim. (...)” - Grifei

Já em Plenário, JOSÉ PANTOJA GONÇALVES declarou que no dia dos fatos estava em sua casa e já ia se deitar, momento em que a vítima começou a jogar pedra no imóvel, “e a gente brigando, brigando, aconteceu, a faca enfiou nele e pronto”; que começaram a discutir e brigar na rua; que o réu pegou uma faca e foi discutir com a vítima, pois a mesma estava com uma pedra; que o réu tinha bem mais força que a vítima, e a segurou e “furou ele aqui no coração”; que não correu atrás da vítima; que desferiu só 1 golpe na vítima; que havia tomado 2 cervejas em frente à sua casa; que a vítima mexia na comida do réu; que jogou a faca e foi para a casa de sua filha e disse que havia brigado com a vítima, mas não sabia se tinha matado a mesma; que ninguém viu a briga; que não houve perseguição; que a sua intenção quando pegou a faca era fazer medo para a vítima; que não usava droga com a vítima; que não queria matar a vítima, nem a golpeou pela costa; que toda vez que a vítima bebia “vinha tirar sarro da minha cara”, e lhe chamava de gigolô; que o réu tinha ciência de que era mais forte que a vítima; que pegou a faca para intimidar a vítima; que “ele veio pra cima de mim, a gente começamo a brigar, segurei na mão dele, ele tava com uma pedra, jogou a primeira pedra, me defendi, jogou a segunda, na hora que ele tava com a pedra eu segurei na mão dele”; que o cabo da faca saiu.

Ocorre que, da simples leitura dos depoimentos verifica-se que além das versões contraditórias apresentadas pelo acusado, sede judicial e sede policial. Há os depoimentos das testemunhas IPC LIVIO BRUNO COLARES, e pelo Delegado de Polícia DAVI CORDEIRO MESQUITA ROCHA, esclarecedores no sentido de que imagens de câmera de segurança localizada nos arredores do local do fato, que ainda que precárias as imagens, demonstravam que o Apelado perseguiu a vítima o que contradiz a versão apresentada em Plenário pelo Réu.

É possível verificar que tanto na versão das testemunhas quanto na versão do acusado não está caracterizada a legítima defesa, pois sequer restou comprovada, a meu ver, a ocorrência de prévia de perseguição do réu para com a vítima, dadas as visíveis contradições no depoimento do Apelado, que ora afirma não ter corrido atrás da vítima, ora relata que brigaram e acabou desferindo um golpe em FÁBIO. Além disso, deve-se considerar que o acusado desferiu pelo menos três golpes, dois na altura do rosto e um na altura do peito, sendo este o causador da morte, visto ter perfurado o coração, de acordo com o laudo pericial (ID 8886658).

Tal fato inviabiliza o reconhecimento do homicídio culposo ou da legítima defesa, pois, de qualquer forma, mesmo diante de uma possível agressão injusta que, porventura, o réu estivesse sofrendo, ele excedeu na utilização de seu meio de defesa, não o empregando moderadamente.

Assim sendo, constata-se que, a decisão dos jurados foi, de fato, adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado nos mesmos, através do conjunto probatório, que o réu não agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, restando comprovado seu animus necandi.

Como se sabe, a soberania dos veredictos sempre deve ser observada, respeitando-se a decisão do Conselho de Sentença, quando resulte plausível dos autos a existência de duas versões entre as quais possam os jurados optar por uma delas; vale dizer, torna-se necessário que ambas existam porque fluentes da prova; circunstância absolutamente ausente no presente caso, pois, conforme antes demonstrado, as declarações das testemunhas aliadas ao laudo pericial, apontam indubitavelmente à prática do homicídio por parte do réu, nada havendo de concreto que possa justificar a tese absolutória.

Por conseguinte, apesar das decisões do Júri serem consideradas soberanas, permite-se, em casos excepcionais e por única vez, que as mesmas possam ser anuladas, desde que afrontem a prova dos autos de modo evidente, mostrando-se manifestamente contrárias à prova coligida.

Acerca da questão, transcreve-se ainda, os seguintes arestos, verbis:

APELAÇÃO PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO PRATICADO POR 02 (DOIS) AGENTES. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE ANULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

- No caso dos autos, verifica-se que o julgamento que absolveu os apelados foi contrário às provas dos autos, uma vez que os elementos constantes no bojo do processo são suficientes para assegurar que a versão colhida no Plenário do Júri é desconexa e sem arrimo no conjunto probatório até aqui produzido. No que diz respeito à autoria, as testemunhas ouvidas no processo confirmaram que um dos recorridos efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, bem como que o outro deu apoio à execução do crime, ao levar o primeiro até o local dos fatos e depois lhe prestar fuga. E que os próprios recorridos contribuíram para o reconhecimento da autoria delitiva, haja vista que um deles afirmou que efetuou disparos contra a vítima, contudo utilizou da tese da legítima defesa, aduzindo que a arma pertencia a um terceiro, e que o outro recorrido foi quem conduziu a motocicleta. E, além do mais há contrariedade detectada da leitura do Termo de Votação, onde os jurados reconheceram a autoria dos réus, porém, votaram por suas absolvições.

(10013594, 10013594, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-24)

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP

– 1) APELO MINISTERIAL: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À APELADA MÁRCIA SUELEN VASCONCELOS E VASCONCELOS – PROCEDÊNCIA.

A decisão adotada pelos jurados, absolvendo a recorrida, após ter reconhecido a materialidade e a autoria delitiva dela, não encontra sustentáculo mínimo no conjunto probatório acostado aos autos, onde há farta comprovação de sua participação na empreitada criminosa, mediante elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como quebra de sigilo telefônico e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri, revelando que a mesma foi a mandante do crime que vitimou a ex-companheira de uma pessoa com quem ela estava mantendo um relacionamento à época. Decisão do Conselho de Sentença que se mostra manifestamente contrária à prova dos autos nesta parte, devendo a apelada ser submetida a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

- 2) Omissis.

- 3) RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O APELO MINISTERIAL, PARA ANULAR O JULGAMENTO FEITO PELO TRIBUNAL POPULAR APENAS EM RELAÇÃO À APELADA MÁRCIA SUELEN VASCONCELOS E VASCONCELOS E DETERMINAR A SUBMISSÃO DELA A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO IMPROVIDO O APELO DE GEOVANE DE OLIVEIRA MOTA – DECISÃO UNÂNIME.

(9635526, 9635526, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-06-09)

Destarte, como pacificado na jurisprudência, merece ser anulada a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, assim considerada toda aquela que não tem apoio em prova alguma, sendo proferida ao arrepio de tudo que mostram os autos.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU provimento, anulando a sentença apelada, para que o réu/apelado JOSÉ PANTOJA GONÇALVES seja submetido a novo julgamento pelo Júri Popular.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022